Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Na origem, processou-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, demais atos expropriatórios e de consignação em pagamento formulados pelo credor. O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial levado a efeito pelo credor e por conta do descumprimento da ordem judicial que determinou a suspensão do ato ex-proprietário. Porém, nessa mesma decisão, reconheceu a validade da notificação do devedor para purgação da mora e que levaria à consolidação da propriedade. Por fim, diante da anulação do leilão e havendo valores consignados pelo devedor no curso do processo por conta de autorização judicial, determinou-se a apuração do débito existente e para verificar se a importância depositada judicialmente seria suficiente para a quitação da dívida. Mesmo após o julgamento, o devedor realizou novos depósitos sob o propósito de consignar o pagamento do saldo devedor. Sobreveio a interposição de Recurso Especial por ambas as partes, todos inadmitidos. Interposto Agravo de Instrumento em Recurso Especial, o recurso foi desprovido. Após o desprovimento do Agravo em Recurso Especial, o BANCO SANTANDER requereu o levantamento dos depósitos constantes dos autos e para “deduzir do contrato e verificar se há algum saldo remanescente do mesmo”. (ID 26480189). Após o trânsito em julgado e retorno dos autos à instância de origem, o juízo requisitou da instituição bancária o saldo atualizado dos depósitos judiciais vinculados ao processo e, após, intimou as partes a se manifestarem. Ante a resposta da instituição financeira, o autor requereu o reconhecimento da quitação da dívida (ID 65824103). O credor limitou-se a afirmar que, dado o longo trâmite e com a liquidação do contrato e consolidação da propriedade, a apuração de eventual saldo devedor seria complexa e requereu novo prazo, o que foi deferido (ID 106705741). Sucederam-se petições de ambas as partes e envolvendo a discussão sobre eventual quitação ou existência de saldo devedor. Por fim, LINDEMBERG requereu ao juízo a instauração da fase de liquidação de sentença. Comunicou que o banco teria designado novo leilão extrajudicial para o imóvel e requereu a concessão de tutela provisória para determinar o sobrestamento da alienação. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela provisória e determinou a suspensão do leilão extrajudicial. Nas razões recursais, o credor fiduciário sustentou que o procedimento de consolidação da propriedade ocorreu regularmente e que o acórdão anterior teria se limitado a anular o leilão extrajudicial. Dessa forma, não haveria irregularidade na designação de novo leilão e para liquidação do débito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória e autorizar a alienação extrajudicial do bem. Preparo regular sob ID 59019019. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Da liquidação de sentença Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer formulada pelo credor. Contudo, o pleito tem lastro em processo de conhecimento, sob o rito comum, cujos efeitos jurídicos, de forma basilar, decorrem do acórdão id. 36479748. A parte autora busca a satisfação do saldo devedor e, para tanto, apresenta caução em dinheiro. Há levantamento de valores em favor do banco, embora careça, em Juízo de certeza, acerca do valor pago se integral ou parcial do saldo devedor do contrato de financiamento do imóvel litigioso. Ressalto que o comportamento das partes, nestes autos, afigura-se peculiar e indicam demasiada lide, haja vista que a tramitação já completa uma década e, até então, faltam elementos para, de forma mínima, por recíproco comportamento, quanto à precisão do saldo devedor atual. Em verdade, o recebimento do cumprimento de sentença fica sobrestado, até que o saldo devedor pendente, se quitado integralmente ou não reste, definitivamente esclarecido. Necessário, portanto, iniciar fase de liquidação de sentença, pelo próprio procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC), para fins de apuração de quantum debeatur. O pedido de liquidação, repisa-se, não poderá correr juntamente com o cumprimento de sentença. A Secretaria altere a classe processual para liquidação. O acórdão do Eg. TJDFT, base para esta fase, é o de id. 36479748. 2. Da tutela de urgência Prosseguindo, o autor pede deferimento de tutela de urgência em razão de notícia de que o imóvel foram enviado para leilão extrajudicial. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a possibilidade de sua aplicação, nesta fase, decorre do previsto no art. 519 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A uma, há valores levantados pelo banco, a duas tendo em vista que o banco deixou de demonstrar a quitação, total ou parcial do saldo devedor, e, por fim, a notícia de alienação extrajudicial do imóvel revela que a propriedade do bem poderá ser perdida pelo autor. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do réu para, imediatamente, sustar ou interromper os efeitos do leilão extrajudicial, com primeira praça prevista para 06.05.2024 e segunda para 08.05.2024, sob pena de bloqueio da matrícula de no 260220, do 3o CRI/DF, sendo o Apartamento 902, garagem 37 e 38, Torre B, Lote 3350, Av das Castanheiras, Águas Claras / DF, além da própria nulidade do ato. O cumprimento deverá ser documentado nos autos, em 5 (cinco) dias. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. 3. Da obrigação do autor e da caução Cumulativamente, o autor deveria depositar judicialmente, mês a mês, as parcelas do contrato de financiamento, tendo em vista que o contrato na forma indicada na matrícula tem 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais de R$ 1.371,55 cada (id. 193655197). Contudo, a caução de R$ 104.470,53, ora realizada, a princípio supre os efeitos necessários para desconstituir o leilão extrajudicial, certo que, ao cabo, com a apuração do valor devido, será possível verificar se o julgado fora ou não executado em seus termos pelas partes, ao ponto de finalizar estes autos. Após os cálculos será analisado o saldo efetivamente devido e se permitirá a devida destinação da quantia. 4. Prova pericial. Caso persista o impasse, será necessária a realização de perícia, na modalidade contábil, cujos custos serão suportados exclusivamente pelo banco réu, em razão da sua sucumbência. Cumpra-se com preferência. Portanto, preclusa a presente decisão, a parte autora deverá apresentar nos autos a petição da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, no que diz respeito à parte ilíquida da sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao término do julgamento de mérito do processo de conhecimento, o colegiado reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial porque descumprida a ordem judicial de sua suspensão. Mas na mesma decisão, reconheceu a validade da notificação do devedor no curso do procedimento extrajudicial e que permitiria a consolidação da propriedade e consequentemente seu leilão. Nesse mesmo julgamento, ressalvou-se a necessidade de apurar a eventual quitação do contrato no decorrer do processo e como forma de resguardar também os interesses do devedor: “Sobre a consignação em pagamento dos valores atinentes ao contrato, com a declaração de quitação da dívida, prospera o pedido consignatório, o qual, inclusive, foi deferido em tutela recursal antecipada, mas não o de quitação. O débito existente deve ser regularmente apurado pelo Banco, para verificar, se, de fato, a importância depositada judicialmente honra a obrigação assumida pelo Apelante.” Portanto, em que pese o reconhecimento da consolidação da propriedade do imóvel pelo Banco (art. 26, Lei no. 9.514/97) naquele julgamento, na mesma oportunidade, permitiu-se que o devedor depositasse os valores das parcelas vencidas e a vencerem no curso do processo. E depois, elas fossem contabilizadas para fim de eventual quitação da dívida. Essa decisão transitou em julgado. E mais, o credor pediu e levantou os valores destinados à quitação da dívida, embora o imóvel já estivesse consolidado em seu patrimônio, conduta clara de concordância com o desfecho dado à causa. Diante dessa moldura fática e jurídica, até porque o ordenamento jurídico não prestigia comportamentos contraditórios que ferem a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), não poderia o credor fiduciário pretender a alienação do imóvel e dando continuidade ao procedimento extrajudicial, sem antes se apurar se já houve o pagamento da dívida por força das quantias depositadas em juízo pelo devedor fiduciante. Diante desse quadro, não se vislumbra a probabilidade do direito para fim de obtenção da tutela de urgência em sede recursal, tampou milita em seu favor o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Por fim, é preciso lembrar que o interesse do credor fiduciário é o recebimento do valor da dívida e não o recebimento da garantia. Nesse sentido, os artigos 26, §2o e 27, §2o-B. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator